Tribunal: TJES
Processo: 5014565-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014565-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE COSMETICOS CARVALHO EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR ÚNICO PARA MÚLTIPLAS DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Indústria de Cosméticos Carvalho EIRELI contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica que, em Ação Anulatória movida contra o Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido de unificação da prova pericial contábil em 9 (nove) demandas com o mesmo fato gerador e a fixação de honorários periciais em valor único e global de R$ 20.477,76 para todas as ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a fixação de valor único de honorários periciais para múltiplas ações judiciais com fatos geradores semelhantes; (ii) estabelecer se é possível a realização de perícia contábil única para várias demandas anulatórias com base na similaridade dos autos de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação judicial dos honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inadmissível a imposição de valor sem respaldo em critérios objetivos, especialmente quando os honorários fixados decorrem de tabela do conselho de classe e da complexidade do trabalho técnico.

A parte agravante não demonstrou que os honorários fixados lhe causariam prejuízo econômico relevante, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

O valor proposto pela agravante baseia-se unicamente em sua conveniência financeira, sem respaldo técnico ou jurídico, o que inviabiliza a revisão do valor fixado pelo juízo de origem.

A existência de dois tipos de infrações fiscais (falta de escrituração e falta de emissão de documento fiscal) não elimina a necessidade de análise individualizada de cada auto de infração, inviabilizando a perícia unificada.

A utilização da prova pericial como prova emprestada em outros processos é medida juridicamente viável e mais adequada à economia financeira objetiva pela parte do que a imposição de valor único para múltiplas perícias, sem qualquer critério.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários periciais deve observar critérios objetivos e proporcionais à complexidade da perícia, sendo inviável a imposição de valor único e global para múltiplas ações sem justificativa técnica.

A perícia unificada em ações distintas somente é admissível quando não há necessidade de análise individualizada dos autos de infração.

A prova pericial realizada em uma demanda pode ser aproveitada como prova emprestada em outra, desde que respeitado o contraditório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito formulado pela autora/recorrente, o qual consistia na homologação de um valor fixo de honorários periciais em R$ 20.477,76 (vinte mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), para realização de perícia técnica em 09 (nove) ações anulatórias propostas por ela, entre elas a demanda que originou este recurso.

Pois bem.

De plano, não olvido da possibilidade de revisão judicial dos honorários arbitrados apontados pelo
expert
para realização de uma diligência pericial.

Entrementes, para que assim ocorra, penso que o referido arbitramento deva ofender ao menos o critério de proporcionalidade, o que não se observa no caso em tela, já que a perícia para apuração do auto de infração nº 5.051.516-6 representa cerca de 2,2% (dois vírgula dois por cento) do montante histórico cobrado pelo Fisco, que ultrapassa a ordem de R$88.885,62 (oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), consoante id. 32962202.

Demais disso, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o referido valor poderia causar-lhe demasiado prejuízo processual e/ou econômico, o que era de rigor, a teor do artigo 373, I do CPC.

Ao que se vê, a verba fixada para a diligência pericial restou baseada em tabela de honorários do respectivo Conselho de Classe, bem como em critérios objetivos e cristalinamente demonstrados pelo expert, tais como a dificuldade dos cálculos, o valor da exação levada a efeito e o volume de transações realizadas pelo contribuinte, o que também foi mensurado pelo julgador singular.

Lado outro, o valor indicado pela recorrente não foi pautado em qualquer critério objetivo e razoável considerando as nuances do labor pericial, mas apenas em sua mera vontade, o que não é hábil a ensejar qualquer censura ao que restou estabelecido na origem.

Em trato continuativo, penso que também deva ser rejeitado o pedido de realização de apenas duas diligências periciais para as nove demandas anulatórias intentadas pela autora com base somente no tipo de infração apontada pelo Fisco (1 – falta de escrituração fiscal e 2 – falta de emissão de documento fiscal).

E assim entendo, porque, partindo de uma análise mais aprofundada da questão, essa modalidade pragmaticamente não ensejaria o alcance do intento recursal quanto a drástica redução da verba pericial já estabelecida.

O agrupamento acima citado não afasta a necessidade de incursão do perito em cada auto de infração para apuração das questões discutidas nas demandas anulatórias.

Registro que sendo o objetivo da parte agravante a contundente redução dos honorários periciais, penso que o melhor caminho a ser seguido por ela deva ser a utilização da diligência pericial, realizada no feito entendido como de mesma natureza fiscal, na modalidade de prova emprestada e não a fixação de um valor que entende devido sem qualquer critério para a elaboração de um trabalho extenso a ser feito pelo expert.

Por fim, saliento que idêntico posicionamento foi adotado, à unanimidade, neste Colegiado quando do julgamento dos Agravos de Instrumento de nº 5010027-21.2024.8.08.0000 e 5010028-06.2024.8.08.0000, no mês de setembro de 2025.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.